Tribunal: CARF
Processo: 10882.000947/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000947/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.235 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FABIO CORNIBERT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE INCENTIVO - FUNDOS CONTROLADOS PELOS
CONSELHOS DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
A doação, para que seja passível de dedução da base de cálculo do IRPF, deve
ser destinada aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e não diretamente à pessoa
jurídica escolhida pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Como resultado da apreciação da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL)
apresentada pelo contribuinte contra a emissão da Notificação de Lançamento n°
2008/744162435580629 (fl. 10 a 14), foi emitida a Notificação de Lançamento n°
2008/768460918380673 (fls. 16 a 20), que substituiu integralmente a primeira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000947/2010-76
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.235 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000947/2010-76

Por meio desta última, lavrada em 08/03/2010, constituiu-se o crédito tributário relativo
ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 2.500,00, acrescido de multa de ofício
de R$ 1.875,00, além de juros de mora calculados até 31/03/2010.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 17) que foi apurada a
seguinte infração:
Dedução Indevida de Incentivo.
Glosa do valor de R$ 2.500,00, indevidamente deduzido a titulo de Dedução de
Incentivo, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual
de 6% do valor do imposto devido apurado após alterações.
Poderão ser deduzidas a titulo de Dedução de Incentivo, até o limite de 6% (seis por
cento) do imposto apurado na declaração, as doações a Fundos de Assistência da
Criança e do Adolescente controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional; as doações a projeto de incentivo à cultura aprovado pelo Ministério da
Cultura ou pela Agência Nacional de Cinema (Ancine); investimentos em projeto de
incentivo à atividade audiovisual; doações ou patrocinios a projetos desportivos ou
paradesportivos aprovados pelo Ministério dos Esportes.
Enquadramento Legal:
Art. 12, incisos I a III e § 1o, da Lei no 9.250/95; art. 22 da Lei no 9.532/97; art. 1o da
Lei no 11.438/2006, art 87 inciso I a III e § 1o do Decreto no 3.000/99 –RIR/99.
Em 05/04/2010, o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 02 a 07.
Preliminarmente, argui a nulidade do lançamento, por entender que a descrição dos
fatos e o enquadramento legal nele contidos não permitiriam ao sujeito passivo conhecer
com nitidez a acusação que lhe é imputada ou qual seja o ilícito cometido.
Quanto ao mérito, alega o que segue, em síntese:
- no ano-calendário de 2007, efetuou contribuições a Fundos dos Direitos da Criança e
do Adolescente, no montante de R$ 5.000,00, conforme recibos e comprovantes de
pagamento anexos (fls. 21 a 26);
- no entanto, a fiscalização houve por bem acatar a dedução de apenas metade desse
valor;
- os documentos apresentados atendem os requisitos previstos em lei e a dedução
procedida pelo impugnante não ultrapassa o limite estabelecido na legislação;
- eventual irregularidade na prestação de informações por meio da Declaração de
Benefícios Fiscais – DBF – não pode prejudicar o contribuinte.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente,
com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. DOAÇÕES. FUNDOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação das doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente,
é necessária a apresentação de recibos emitidos pelos conselhos controladores dos
fundos beneficiados, com a observância dos requisitos previstos na legislação tributária.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.235 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000947/2010-76

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 03/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O artigo 87 do Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99)
tem a seguinte redação, dada pelo artigo 12 da Lei no 9.250/95):

Art.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I-as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II-as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados na
forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura-PRONAC, de que
trata o art. 90;
III-os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que tratam
os arts. 97 a 99;
IV-o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
V-o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103.
§1oA soma das deduções a que se referem os incisos I a III fica limitada a seis por cento
do valor do imposto devido, não sendo aplicáveis limites específicos a quaisquer dessas
deduções (Lei no 9.250, de 1995, art. 12, §1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 22).
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.235 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.000947/2010-76

Pelo trecho colacionado acima, resta claro que a doação, para que seja passível
de dedução da base de cálculo do IRPF, deve ser destinada aos fundos controlados pelos
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e não
diretamente à pessoa jurídica escolhida pelo contribuinte.
Para promover a doação o contribuinte, no programa de Declaração de Ajuste
Anual, deve ir à ficha "Doações Diretamente na Declaração - ECA", selecionar a opção “Novo”
e escolher o fundo, bem como o projeto a ser beneficiado, informar o valor a ser doado e pagar o
DARF gerado.
Dito isto, resta claro que, pelos documentos anexados às e-fls. 64 e seguintes, o
contribuinte agiu com prudência e efetuou a doação conforme reza a legislação.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 73
DF CARF MF
Original